Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708067-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PATRICIA SOARES BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE DUPLO EFEITO AO RECURSO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFFIOSNAIS DA SAÚDE. TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E TÉCNICO EM NECRÓPSIA. PROFISSÕES NÃO REGULAMENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação do réu por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ausentes os requisitos probabilidade de provimento ao recurso, haja vista não se revelar a probabilidade do direito à concessão da segurança para a acumulação dos cargos, resta indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. 3. O art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal admite a cumulação de cargos públicos privativos de profissionais da saúde, desde que haja a compatibilidade de horários e a regulamentação das profissões. 4. Na hipótese, os cargos pretendidos para acumulação carecem de regulamentação, circunstância obstativa da pretensão recursal. A profissão de Técnico em Laboratório de Anatomia Patológica não se enquadra na regulamentação dada pela Lei n. 3.820/60 nem pela Resolução n. 485 do Conselho Federal de Farmácia - CFF, a despeito do apregoado pela apelante. As normas destacadas regulamentam a profissão de Técnico de Laboratório em Análises Clínicas com inscrição no CFF e estende essa definição aos profissionais portadores de certificado de Técnico em Patologia Clínica e de Técnico em Biodiagnóstico. No caso, a apelante possui certificação em área diversa da regulamentada (Técnica em Necrópsia) e não demonstrou estar inscrita no CFF. 5. A profissão de Técnico em Necrópsia, por sua vez, também não se encontra regulamentada. A existência de projeto de lei a fim de regulamentar a profissão não atende ao requisito insculpido na norma constitucional do art. 37, VI, da CF. Além disso, as Leis n. 11.784 e n. 10.225, invocadas pela apelante, estruturam o plano de carreiras e cargos do Hospital das Forças Armadas – PCCHFA, mas não regulamentam a profissão do cargo de que se pretende a acumulação. 6. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 14 da Lei 3.820/1960, sob o argumento de que os dois cargos exercidos são privativos da área de saúde, encontram-se devidamente regulamentados e possuem compatibilidade de horários, de sorte que atendem à exceção constitucional. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta contrariedade ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, insistindo na possibilidade de acumulação dos cargos públicos pleiteados, uma vez que possuem compatibilidade de horários entre os mesmos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14 da Lei 3.820/1960. Cinge-se a controvérsia em torno da acumulação dos cargos de Técnico em Saúde – Técnico em Laboratório de Anatomia Patológica e de Técnico em Atividades Médico-Hospitalares- Técnico em Necrópsia. A turma julgadora decidiu não haver previsão legal no sentido de beneficiar tal acúmulo, pois apesar da relevância social, os técnicos ou agentes de necropsia não possuem a regulamentação da profissão e, ademais, a recorrente não detém certificado em “Curso livre em Necrópsia”. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 37, inciso XVI, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1279699 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, DJE 4/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003